Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Civil e Processo civil. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça da cooperativa em liquidação extrajudicial. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Alegação de cerceio ao acesso à justiça. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MÉDICO LTDA contra sentença de parcial procedência do pedido, postulando, preliminarmente, gratuidade de justiça em decorrência de “intervenção fiscal da agência reguladora por anormalidades financeiras que colocam em risco a continuidade da operação”.
1.1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça monocraticamente (ID 79334387), a recorrente opôs embargos declaratórios, recebidos como Agravo Interno (ID 79716821). 1.2. O agravante não complementou suas razões recursais. Nos embargos declaratórios recebidos como agravo interno, alega omissão e contradição, sob argumento de que “já se encontra submetida ao regime de direção fiscal, instaurada apenas quando constatado desequilíbrio econômico-financeiro relevante”. Aduz que, por ser cooperativa, não são aplicáveis as disposições da legislação de recuperação judicial e falência. Defende que o indeferimento à gratuidade cerceia seu direito de acesso à justiça.
1.2. O agravado apresentou contrarrazões impugnando o pedido de gratuidade de justiça e postulando a condenação do agravante por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório dos recursos interpostos (ID 800087224).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar se o indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante cerceou seu acesso à justiça e se houve litigância de má-fé da parte do agravante.
III. Razões de decidir
3. Consoante dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
4. Não obstante a alegação da recorrente de estar operando em situação deficitária, não restou comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. Precedentes: TJDFT, Acórdão 2081828, 0739977-15.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 04/02/2026. TJDFT, Acórdão 1951406, 0732134-33.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
5. Destaca-se que o deferimento da gratuidade de justiça em outro(s) processo(s) em que figura como parte não possui efeito vinculativo e que as custas judiciais do Distrito Federal são módicas, além do que a legislação de regência estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro.
6. Não falar, portanto, em cerceio ao acesso à justiça, se a parte agravante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
7. Por fim, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária. Na espécie, não restou demonstrada a intenção dolosa da parte embargante no exercício do seu direito recursal.
V. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ.